Tribunal: TJBA
Processo: 8016168-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016168-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIME DALMEIDA CRUZ

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

AGRAVADO: PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

Advogado(s)
:
SYLVIO CLEMENTE CARLONI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA DA ANEEL. ART. 15, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41. URGÊNCIA PRESUMIDA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR OFERTADO. PRESCINDIBILIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jaime D’Almeida Cruz
contra decisão que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa com pedido de tutela provisória, deferiu a imissão provisória na posse em favor da expropriante
Pedras Transmissora de Energia S/A
, condicionada ao depósito judicial de R$ 51.422,22. A decisão agravada reconheceu a urgência da medida para viabilizar obra pública de infraestrutura, com base na Resolução Autorizativa ANEEL nº 15.477/2024 e no laudo de avaliação unilateral apresentado. O agravante sustenta a nulidade da declaração de utilidade pública pela ANEEL, ausência de urgência concreta, necessidade de contraditório prévio sobre o valor indenizatório e insuficiência técnica da avaliação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da imissão liminar na posse em ação de servidão administrativa fundada em declaração de utilidade pública expedida pela ANEEL, sem prévia avaliação judicial, à luz do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

III. Razões de decidir
3. A ANEEL detém competência legal para declarar utilidade pública de áreas necessárias à implantação de infraestrutura do setor elétrico, conforme art. 10 da Lei nº 9.074/1995, em consonância com os Decretos nº 4.932/2003 e nº 4.970/2004.
4. A urgência que legitima a imissão provisória encontra respaldo no §1º do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, bastando o depósito judicial do valor ofertado pela expropriante, sendo desnecessária a avaliação judicial prévia.
5. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que o contraditório e a ampla defesa se realizam em momento posterior, no curso da instrução, quando se discutirá o valor definitivo da indenização.
6. Prevalece, em hipóteses dessa natureza, o interesse público na continuidade de obras de infraestrutura, não se podendo exigir avaliação judicial prévia como condição para a imissão.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A Resolução Autorizativa da ANEEL constitui ato idôneo de declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa no setor elétrico.

A imissão provisória na posse, em casos de servidão administrativa, depende apenas da alegação de urgência e do depósito prévio do valor ofertado, sendo desnecessária avaliação judicial prévia.

O contraditório pleno quanto ao valor indenizatório é assegurado em momento processual posterior, mediante perícia judicial.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 15, §1º; Lei nº 9.074/1995, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.234.606/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.04.2011;

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8016168-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
JAIME D’ALMEIDA CRUZ
e parte recorrida
PEDRAS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 04 de Setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator